Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014318-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0067-90 (AGRAVANTE), SILVANA BRUGNAGO - CPF: 858.970.271-53 (AGRAVADO), BOA SAFRA SEMENTES S.A - CNPJ: 10.807.374/0005-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVAÇÃO. OPERAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural e a abstenção de inscrição da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu novação da dívida representada pela CPR no 60/2024 através do Instrumento Particular de Novação de Dívida no 003-060/2024; e (ii) saber se a alegação infundada de novação configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de novação contratual não restou demonstrada de plano, uma vez que a análise dos documentos revela tratarem-se de dívidas distintas, com origem em notas fiscais diferentes, não sendo possível identificar a identidade entre a obrigação representada pela Cédula de Produto Rural e aquela objeto do instrumento de novação.

4. A Cédula de Produto Rural no 60/2024 foi emitida em 31/05/2024, enquanto o Instrumento de Novação foi firmado em 03/06/2024, referindo-se a operação anterior e diversa, conforme evidenciado pela disparidade entre as notas fiscais relacionadas em cada documento.

5. A ausência de prova robusta da novação justifica a reforma da decisão.

6. A tentativa de vincular operações jurídicas distintas configura alteração da verdade dos fatos e dedução de defesa contra fato incontroverso, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos I e II do art. 80 do CPC.

7. O princípio da lealdade processual impõe às partes o dever de atuar com probidade e boa-fé, vedando práticas que atentem contra a dignidade da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

"1. A novação exige identidade entre as obrigações extinta e criada, não se configurando quando se referem a operações jurídicas distintas com notas fiscais e valores diversos. 2. Configura litigância de má-fé a alegação de novação baseada em documentos que evidenciam tratarem-se de dívidas distintas, caracterizando alteração da verdade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, 80, I e II, 81 e 140; CC, art. 361.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 10246051020238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024; TJ-MT 10059418720218110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenizatória C/C Consignação Em Pagamento Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1000153-47.2025.8.11.0005
, ajuizada por
SILVANA BRUGNAGO,
que deferiu o pedido liminar da autora, ora agravada, para determinar que a ora agravante se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito e cartório de protestos, bem como suspender a exigibilidade da “Cédula de Produto Rural n.o 60/2024”, além de autorizar o depósito em juízo das 3.264 sacas de soja de 60kg cada, objetos da CPR,

oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT para que proceda com a baixa do penhor rural vinculado ao referido título.

Alega a agravante que a referida Cédula de Produto Rural – CPR n.o 60/2024 – teve sua obrigação originalmente pactuada extinta e substituída por nova obrigação decorrente de
novação contratual
, consubstanciada no Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças n.o 003-060/2024, com vencimento em 01/05/2025.

Sustenta que, embora a autora, ora agravada, tenha formulado pedido liminar com base na referida CPR, deixou de informar a existência da novação, promovendo narrativa incompleta e induzindo o juízo de origem em erro. Afirma que todas as sementes foram entregues com laudo técnico de qualidade e, inclusive, houve posterior bonificação com nova variedade, cujo recebimento foi formalmente reconhecido pela autora mediante “Termo de Recebimento e Conformidade”, onde a agravada expressamente declarou
"nada ter a reclamar"
, renunciando a qualquer pretensão futura contra a agravante.

Aduz que a Agravada é devedora confessa da nova obrigação pecuniária estabelecida no instrumento de novação e, ao propor a ação, intenta tumultuar o exercício regular do crédito da agravante, buscando indevidamente rediscutir relação jurídica já extinta por força da novação. Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, fundado na probabilidade do direito, consubstanciado na existência da novação contratual omitida pela parte autora, e no perigo de dano grave à esfera jurídica da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 285150389.

Em contrarrazões (Id. 290741369), a agravada argumenta que a CPR no 60/2024 continua válida e que o Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças se refere a uma dívida diversa, com notas fiscais diferentes das que originaram a CPR, apontando que as dívidas não são as mesmas, o que refuta a alegação de novação, razão pela qual requer que a agravante seja condenada por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e tentar obter vantagem indevida.

Pleiteia o desprovimento total do recurso, com a manutenção da decisão agravada, e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme os termos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A agravante alega que a obrigação representada pela CPR no 60/2024 foi extinta por meio de novação, com a formalização do Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças no 003-060/2024, com vencimento em 01/05/2025, de modo que a agravada omitiu a existência de tal fato ao pleitear a tutela de urgência, induzindo, assim, o juízo a erro.

A agravada, por sua vez, rebate as alegações da recorrente, defendendo que a novação não se configurou, pois, as dívidas envolvidas na CPR e no instrumento de novação não são as mesmas, uma vez que se referem a notas fiscais distintas.

No entanto, é necessário examinar com cuidado a alegação de novação apresentada pela agravante.

Consoante se verifica do Id. 181838913 dos autos de origem, é possível verificar que a CPR no 60/2024
foi emitida em 31/05/2024
, na quantidade de 3.264 sacas de soja, com vencimento para 01/02/2025, tendo, como valor referencial para o fim de registro ou de depósito, a importância de R$377.318,40.

Doutro lado, o Instrumento de Novação de Dívida e Outras Avenças no 003-060/2024,
foi firmado em 03/06/2024
, com vencimento em 01/05/2025 e no valor de R$ 269.430,33 (Id. 284503397 do presente recurso). Evidencia-se, assim, que a novação da dívida se refere a negociação anterior e diversa daquela estabelecida através da CPR no 60/2024
emitida em 31/05/2024.

Vale registrar que referido termo de novação traz em seu corpo a origem da dívida anterior, qual seja, fornecimento pela ora agravante de insumos agrícolas por meio das seguintes Notas Fiscais:

Os números das Notas Fiscais apresentadas com o agravo de instrumento são diferentes daquelas acima relacionadas (No 000004001 e No 000005165 – id’s. 284503392 e 284503395).

Desse modo, com base nos elementos apresentados, não se pode concluir de maneira definitiva que a novação se configurou, pois há argumentos válidos para questionar a identidade das dívidas, conforme alegado pela agravada. Portanto, a novação é um tema controvertido, que precisa ser mais aprofundado no mérito do processo e após a devida instrução probatória.

Nesse passo, não há elementos suficientes para confirmar a novação concedida reconhecida em sede de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – INOCORRÊNCIA – E-MAILS QUE NÃO ULTRAPASSAM MERAS TENTATIVAS DE ACORDO – PAGAMENTO TARDIO – ANIMUS NOVANDI NÃO EVIDENCIADO – EXEGESE DO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A troca de e-mails apresentada pela agravante apenas demonstra: (a) a existência da dívida relatada na inicial; (b) uma tentativa de renegociação do valor das parcelas a serem pagas de forma amigável, não se vislumbrando, de forma inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação anterior e substituí-la.
Deveras, não há que se falar em novação da dívida e tampouco em excesso da execução
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10246051020238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024 – grifo nosso)

Doutro lado, é certo que a alegação de novação da dívida sem que esta esteja evidenciada, e pior, com a comprovação de que a CPR exigida e discutida nos autos foi emitida – e consequente instituída –
após a novação mencionada
, evidenciando tratar-se de relação negocial diversa, constata-se a tentativa de indução a erro, com evidente alteração da verdade dos fatos.

Para Humberto Theodoro Júnior
“as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução dos seus objetivos. Mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo, como método oficial de procura da justa e célere composição do litígio.”
(in, Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 22.a ed. rev. e at. Editora Forense. Rio de Janeiro: 1997, pág. 85)

A lei impõe ao magistrado, também, deveres e obrigações. Cabe ao Juiz, por exemplo, além de solucionar a lide independentemente de existência de lacuna ou obscuridade na lei (art. 140, CPC), devendo, ainda, dirigir o processo e assegurar às as partes igualdade de tratamento, velando pela rápida solução do litígio; prevenindo ou reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 77 do CPC).

Portanto, o princípio da lealdade é basilar dentro da sistemática do Direito Processual Civil, e de tal princípio extrai-se que as partes, e os demais sujeitos do processo, devem praticar os atos processuais observando, sempre, a verdade, atuando com moralidade e probidade. Desse princípio deriva o conceito legal de má-fé e a suas espécies, contidos no art. 80 do nosso Diploma Processual.

Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça.

Para João Batista Lopes a má-fé
“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”.
(
in
,
O Juiz e a Litigância de má-fé
, in Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.o 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54).

Percebe-se das alegações do agravante que a arguição de novação evidencia tentativa de alterar a verdade dos fatos (inciso II do art. 80 do CPC), deduzindo-se, ainda, defesa contra fato incontroverso (novação se refere a operação diversa daquela discutida nos autos), atraindo, ainda, a incidência do estabelecido pelo inciso I do art. 80 do CPC.

A aludida prática que deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte. A enxurrada de recursos de agravo de instrumentos, recebidos diariamente, merece olhar diferenciado, principalmente quando situações como a evidenciada nos autos se descortina. Segundo as lições de Cândido Rangel Dinamarco
“a sanção condenatória ex officio é consequência do verdadeiro contempt of court que toda litigância de má-fé encerra (matéria de ordem pública).”
(in, A Reforma do Código de Processo Civil. 2.a edição revista e ampliada. Pág. 62. Malheiros Editores. São Paulo: 1995).

A boa-fé deve ser baliza condutora no processo judicial. Litigante de má-fé, conforme conceito formulado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,

"é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária."
(Código de Processo Civil

comentado e legisla
çã
o extravagante. 10. ed. S
ã
o Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 213)

Com efeito,

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos
, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa”. (TJ-MT 10059418720218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023 – grifo nosso)

Reconheço, assim, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme fundamentação retro, e na forma do que estabelecem os arts. 80, I e II, do CPC, motivo pelo qual, com fundamento no que estabelece o art. 81 do mesmo
codex,
acolho a alegação de litigância de má-fé e aplico multa ao agravante, na monta de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO,
para revogar a tutela de urgência concedida, com a aplicação de multa, na forma do que estabelecem os arts. 80, I e II e o art. 81, todos do CPC, na monta de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025